Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, em face da decisão que, nos autos de ação monitória proposta contra LUCINETE TEIXEIRA FONSECA (processo no 0737547-63.2020.8.07.0001), indeferiu a citação por edital, nos seguintes termos, in verbis: (...) Vistos, etc. Incumbe ao Requerente promover as diligências necessárias à localização do Requerido, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital. Primeiramente, esgotem-se os meios possíveis de localização do paradeiro da parte. Promova a Parte Requerente pesquisa em nome do Requerido no E-RIDF (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home/ ), nos Cadastros de Inadimplentes (https://www.consumidorpositivo.com.br/ou http://www.pesquisaprotesto.com.br/ou ttps://loja.spcbrasil.org.br/consulte-cpf.html ou https://www.serasaconsumidor.com.br/ ), listas telefônicas de internet, site do TJDFT em que a parte já tenha eventualmente sido citada em outro processo, redes sociais e pelo Google, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (...) O agravante alega, em síntese, que já foram promovidas todas as medidas possíveis para localização e citação da agravada/ré, inclusive por meio de requisição de informações, pelo juízo a quo, dirigida a órgãos públicos. Nesse sentido, informa que a agravada/ré se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual se justifica o deferimento do pedido de citação por edital. Defende que, não é necessário o esgotamento absoluto das diligências com vistas à citação do réu, bastando, todavia, que haja a comprovação de que houve a adoção de medidas que garantam que a parte esteja em local incerto ou não sabido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a citação por edital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Neste primeiro juízo, identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Tem, portanto, a finalidade de convocar o réu a juízo, cientificando-o do teor da demanda formulada. A regra é de que a citação será feita pessoalmente ao réu (art. 242, Código de Processo Civil). Entretanto, conforme preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital. A citação por edital é, assim, uma espécie de citação ficta, na qual se presume que o réu teve conhecimento da demanda. Em razão disso, a citação por edital deve ser realizada apenas excepcionalmente, após o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação de outra forma. No entanto, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu para a realização da citação por edital, bastando a adoção de medidas que comprovem que este está em local incerto. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. PAGAMENTO. CHEQUE SEM FUNDOS. VENDA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. ESTELIONATO. INDÍCIOS. TERCEIRO ADQUIERENTE DE BOA-FÉ. ÔNUS PROVA. AUTOR. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 4. A revelia poderá ser afastada caso as alegações de fato formuladas pelo autor contradigam a prova produzida no processo (CPC, art. 345), pois a presunção de veracidade gerada pelo instituto jurídico é relativa. 5. Incumbe ao autor provar o intuito comum entre os réus de prejudicá-lo e afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente do veículo, quando houver indícios de estelionato no negócio anterior. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1426475, 07009549420188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei). Diante dessa premissa e na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o magistrado concedeu prazo ao agravante sob pena de extinção do processo, entendo presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.